Tribunal: TJPA
Processo: 0853266-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853266-37.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELCILENE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
não merece reparos a sentença que condenou o apelante a pagar a adicional de tempo de serviço a apelada, face a desobediência ao previsto no art. 131, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), pois a distinção entre efetividade e estabilidade do servidor público em nada prejudica o pagamento do benefício em comento (adicional de tempo de serviço público), que se encontra delineado na previsão legal do art. 131, §1.º, e do art. 70, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), que dispõe:
‘Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento’.
Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro e realizada no período de 09.05.2023 até 16.05.2023.

Belém/PA, assinatura na hora e data constate do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em seu desfavor por

ELCILENE OLIVEIRA PEREIRA, que determinou a apelante a averbação do tempo de serviço temporário prestado a SEDUC no percentual de 35% com os reflexos correspondentes, inclusive de pagamento das diferenças do ATS pago a menor no prazo prescricional de 05 anos.

Alega o apelante que a sentença merece reforma sob o fundamento que o Supremo Tribunal Federal considerou nula a contratação nestes casos e a produção de efeitos violaria o estabelecido no art. 37, inciso II, §2.º., do CPC, por não produzir efeitos, invocado precedentes do STF sobre que afirma serem aplicadas na es espécie sobre FTGS, e invoca os Temas 916 e 551, por haver afronta a regra de concurso público pela contratação temporária, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, e afirma que a sentença deve ser reforma.

Requer assim o provimento do apelo e reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
10256214 - Pág. 01/14.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer no ID-
10364548 - Pág. 01/04, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola opinando pelo conhecimento, mas não provimento da apelação, por existência de lei estadual que regula a matéria em questão (art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94), que encontra respaldo no art. 37, inciso IX, da CF, por conseguinte, a lei estaria de acordo com o permissivo constitucional de autonomia do ente federativo Estadual sobre a matéria na forma decidida na Corte Local.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A controvérisa no mérito diz respeito a setença que condenou o apelante
a pagar a servidor adicional de tempo de serviço, na forma do previsto no art. 131, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), pois é estatutária efetiva no cargo de Professor Classe II, desde 2006, mas não houve a soma do tempo de serviço público de contrato temporário de professora junto a SEDUC, no período de 25.16.1998 até 29.06.2006, ensejando o ajuizamento da ação para a finalidade de registro do referido tempo de serviço público e reflexos no recebimento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

O apelante alega em síntese:

a) a impossibilidade de averbação do referido tempo de serviço público em regime temporário, face a nulidade da contratação temporária que foi prorrogada, posto que não produziria efeitos jurídicos, invocando a aplicação do disposto no art. 4.º da Lei Complementar n.º 07/91, além dos Temas: 191, 308, 551 e 916 do STF, relativos à nulidade de contratação temporária e direito a recebimento do FGTS, além do julgamento proferido no RMS 61949;

b) a vinculação da administração ao princípio da legalidade previsto no art. 5.º, inciso II, e no art. 37
caput
da CF, pois sustenta que a interpretação das teses são restritivas, sob pena de desvirtuar a contratação temporária, sendo as exceções das teses apenas os casos de FGTS, férias com um terço e décimo terceiro.

No entanto, verifico que a fundamentação do arrazoado em nada menciona a aplicação do art. 70, §1.º, e art. 131, §1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), que regulamenta a matéria neste ente estatal, n
os seguintes termos:

“Art. 70 –
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado
à União,
Estados
, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1.º -
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais,
salvo para estabiliadde,
o anteriormente prestado pelo servidor,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.”

(...)

“
Art. 131 -
O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções
:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Conforme pode ser visto, há definição sobre a matéria consignando que o tempo de serviço público é considerado qualquer que tenha sido a forma de admisão ou de pagamento e será considerado para todos os efeitos legais, ressalvado apenas

para afeito de estabilidade, o que não se trata na espécie, pois a estabilidade a apelada obteve por aprovaçao em concurso público de professora.

Neste sentido, são os pecedentes desta egrégia Corte Estadual, em casos idênticos, ficando consignada a determinação de averbação de tempo de serviço prestado, ainda que de servidores temporários, para afeito do recebimento do adicional de tempo de serviço, com base no disposto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS.
MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA

RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94.”

(2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23)

“
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO

POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1

O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes
. 3

À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO;

2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.”

(2013.04193796-10, 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-03, Publicado em 2013-09-16)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM CARGO COMISSIONADO E/OU TEMPORÁRIO EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE, A QUALQUER TÍTULO, PERANTE À UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES MANTIDAS OU INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(2013.04213115-59, 125.659, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-10-22, Publicado em 2013-10-23)

Dái porque, não resta dúvida que há norma local que assegura o direito subjetivo pleiteado na inicial, face a existência de respaldo legal no art. 70, §1.º, da

Lei n.º 5.810/94, conforme interpretaçao jurisprudêncial deste egrégia Corte sobre a refrida norma do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (RJU).

Inclusive no julgamento da Apelação Cível - Processo n.º 0801501-66.2017.8.14.0301, Relatora Desembaragdora Rosileide da Costa Cunha, foi mantido o poscionamento da Corte Estadual sobre a norma local, rejeitando-se a aplicação dos Temas 916 e 551, sob o seguinte fundamento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 551 DO STF.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.
Primeiramente, cabe ressaltar que não se trata propriamente de julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pelo Estado do Pará, mas tão somente de reanálise da adequação do acórdão ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551) e RE nº 765.320 (Tema 916).

2.
O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado nas Teses 551 (RE nº 1.066.677) e 916 (RE nº 765.320) fixadas pelo STF.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço– ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4.
Desse modo, mantenho a decisão anteriormente proferida, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, e em consequência, julgar procedente a pretensão formulada pelo autor na inicial
.

5.Manutenção do Acórdão.”

No mesmo sentiodo, são as recentes decisões proferidas pelo Tribunal Pleno, respectivamente, no julgamento do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Processo 0809345-58.2021.8.14.0000, Relator Desembargador

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
,
e da Seção de Direito Público no
MANDADO DE SEGURANÇA - Processo n.º 0828270-09.2020.8.14.0301, Relatora ELZIDA PASTANA MUTRAN,
in verbis:

“EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA.

1
. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2
. Na espécie, restou evidenciado que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporário antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei.

3
. Segurança conhecida e concedida.”

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE A 10% DO VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. LEI 5.351/86. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRETENDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Ao analisar os autos, é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2917008 - Pág. 1), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2008, proporcionado um tempo de serviço líquido de 5.536 dias. Ademais, a Portaria nº 2874-B/93 (Num. 2917007 - Pág. 2) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professora, portanto, vinculada à Secretaria de Educação. Já a Portaria de ID Num. 2917006 - Pág. 2 dispensou a pedido a impetrante. Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva, percebendo verba denominada adicional por tempo de serviço no percentual de 15%, conforme se observa com a análise do documento de ID Num. 2917000 - Pág. 1.

2. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3. De mais a mais, considerando os fundamentos lançados acima, devida a percepção da gratificação correspondente a 10% do vencimento ou remuneração, nos termos do art. 36, parágrafo único da Lei n. lei 5.351/86, por possuir mais de 25 anos de efetivo serviço no magistério.”

Corrobora ainda este entendimento, o b
em lançado parecer ministerial consignando que a contratação temporária tem repaldo no texto constitucional
no art. 37, inciso IX, da CF,
in verbis:

“Art. 37 – (...)

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.”

Por final, a tese do apelante encontra óbice nas provas existentes nos autos junto a inicial, posto que há informação fornecida pela Gerência de Registro de Cadastro da SEDUC consignando a inexistência de dissolução de continuidade do exercício da função temporária até aprovação no concurso público, onde tomou posse e foi nomeada e empossada no cargo de Professora Classe II, sem que houvesse qualquer declaração de nulidade da sua contratação, ou seja: a administração não pode negar validade a tempo de serviço público prestado de forma efetiva e comprovada, com base em suposta nulidade que não foi sequer declarada administrativamente em tempo hábil, pois o ordenamento jurídico pátrio é norteado pelo princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual, sendo vedado o
“venire contra factum proprium”
.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/05/2023